Tribunal: TJDFT
Processo: 0712135-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, concluiu não haver nada a prover em relação ao pedido de reapreciação de impugnação à penhora de valor no Sisbajud.
2. Recurso inicialmente distribuído ao Des. Getúlio de Moraes Oliveira em razão de prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0712994-47.2023.8.07.0000, conhecido e desprovido para concluir que as prerrogativas aplicáveis às entidades de direito público não se aplicam à executada Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP/DF).
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido em decisão monocrática proferida pelo Des. Getúlio de Moraes Oliveira. Contra referida decisão, foi interposto agravo interno.
4. Recurso redistribuído a esta Relatoria em razão da aposentadoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira (art. 82 do RITJDFT).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber (i) se o recurso é cabível, (ii) se o recurso é tempestivo e (iii) se o valor bloqueado no Sisbajud é impenhorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo de instrumento foi interposto contra o pronunciamento judicial de nada a prover em relação ao pedido de reapreciação de impugnação à penhora de valor no Sisbajud. O ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, pois apenas indica que a impugnação à penhora já foi apreciada e rejeitada. O pronunciamento judicial enquadra-se no conceito de despacho previsto no art. 203, § 3o, do CPC. Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.001 do CPC, segundo o qual “Dos despachos não cabe recurso”.
7. Ainda que se considere que a pretensão recursal seja de reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, conforme exposto nas razões recursais, o recurso não pode ser conhecido por intempestividade. O prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC. A decisão que rejeitou a impugnação à penhora foi proferida no dia 19/12/2024 e a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento teve início no dia 21/1/2025 e fim no dia 10/2/2025. Segundo o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para recorrer. O agravo de instrumento foi distribuído intempestivamente no dia 28/3/2025. Preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade acolhida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.